Tribunal: TJBA
Processo: 0083051-81.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083051-81.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: JULIANA ROCHA BRANDAO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
JULIANA ROCHA BRANDAO MASCARENHAS, MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS. CARGO DE ADVOGADO JÚNIOR. EDITAL PETROBRAS/PSP-RH-1/2006. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PRELIMINAR DE CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. PROCESSOS COM SENTENÇAS JÁ PROFERIDAS. OBJETO DISTINTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1º, DO CPC. MÉRITO. NEGATIVA DE ACESSO À VISTA DE PROVA DISCURSIVA E AOS CRITÉRIOS PORMENORIZADOS DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA MOTIVAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, INCISOS XXXIII E LV, E ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXEGESE DA LEI N. 9.784/1999. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO OU SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO AO CONHECIMENTO DAS RAZÕES DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1 – A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante deve ser rejeitada. Em que pese a Fundação Cesgranrio ser a executora material das etapas do certame, a Petrobrás é a entidade promotora e beneficiária final da seleção pública. O edital é expedido sob sua autoridade e a homologação do resultado final, bem como as contratações, competem a ela. No regime das sociedades de economia mista, a realização de processo seletivo público visa atender ao preceito do art. 37, II, da CF/88. Neste sentido, a Petrobras possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, uma vez que o comando judicial impacta diretamente a esfera de gestão de pessoal da companhia.

2 – A apelante aponta conexão com o processo n. 0134549-22.2006.8.05.0001. Ocorre que os objetos são distintos: o presente feito (0083051-81.2006.8.05.0001) visa o direito de acesso (exibição/vista), enquanto o processo correlato tratou da validade da correção após o acesso ter sido obtido via liminar. Outrossim, pela análise dos documentos constantes no ID 85598121, verifica-se que tal processo que a recorrente defende ser correlato a este já foi sentenciado, julgado procedente em parte o pedido para anular a correção imotivada da prova e atribuir à candidata a nota mínima para aprovação. A reunião de processos para julgamento conjunto é facultada apenas enquanto não houver sentença em um deles, conforme artigo 55, § 1º, do CPC. Inexistente, portanto, o dever de reunião dos processos.

3 – Quanto ao mérito, a tese recursal da Petrobras é no sentido de que a intervenção judicial violaria a separação dos poderes. Todavia, há que se distinguir entre substituir os critérios técnicos da banca examinadora e exigir que tais critérios sejam explicitados.

4 – O ato de atribuir nota a uma prova discursiva deve ser motivado, notadamente por se tratar de pressuposto de validade do ato, permitindo o controle de legalidade e a verificação da impessoalidade. Quando a banca examinadora nega ao candidato o acesso às razões que levaram àquela nota específica (anotações, erros pontuados, critérios de gradação), ela inviabiliza o direito constitucional ao recurso administrativo e à ampla defesa.

5 – Com efeito, não se está a pedir que o Juiz atribua nova nota (o que ocorreria se houvesse revisão do conteúdo técnico), mas sim que a apelante cumpra o dever de transparência. O acesso à prova e ao espelho de correção é direito subjetivo do candidato, amparado pelo art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

6 – Destarte, compete ao Poder Judiciário examinar os atos do gestor público que contrariem normas ou princípios norteadores da Administração Pública, tais como a legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa, sem que isso implique em substituição ou afronta à separação dos poderes, diante do princípio da inafastabilidade (artigo 5º, inciso XXXV, da CF).

7 – Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, constata-se que o douto Magistrado sentenciante fixou a quantia de 04 (quatro) salários-mínimos. O montante não se revela excessivo, mas sim remuneratório do trabalho desempenhado diante da resistência administrativa reiterada. In casu, a fixação por apreciação equitativa no presente caso revela-se adequada, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, considerando que a ação tramita desde 2006 (quase duas décadas de duração), o valor irrisório da causa (atribuído no valor de R$ 100,00 no ano de 2006), bem como em face do zelo do patrono da parte apelada ao diligenciar em diversas oportunidades e instâncias.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o valor de 05 (cinco) salários-mínimos, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0083051-81.2006.8.05.0001, originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, apelante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRÁS e apelada JULIANA ROCHA BRANDÃO MASCARENHAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III